Tribunal: TJDFT
Processo: 0721412-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. COMPENSAÇÃO. NÃO CABÍVEL. DÍVIDA. LIQUIDEZ. CERTEZA. INEXISTENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ato jurisdicional que apenas determina a remessa dos autos para Contadoria a fim de que o débito seja apurado não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento.

1.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a indeferir o pedido de compensação não decidindo quanto à alegação do excesso, tendo apenas ordenado o envio dos autos para Contadoria, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória.

2. “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” Art. 389, CC.

2.1. In casu, o valor indicado pelo agravante não detém a qualidade de liquidez, de certeza, mostrando-se descabida a compensação.

3. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida